Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APURAÇÃO DO MONTANTE DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO.

I. A matéria controvertida versa sobre a ocorrência (ou não) de anatocismo nos cálculos determinados pelo e. Juízo “a quo” para apuração do montante do crédito exequendo em sede de cumprimento individual de sentença proveniente da ação no 32159-97, ajuizada pelo Sindireta/DF, para pagamento de auxílio alimentação.
II. Na decisão recorrida, o e. órgão julgador de origem considerou apropriado substituir a Taxa Referencial pelo IPCA-E, baseado no precedente vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), bem como, a partir de 09 de dezembro de 2021, determinar a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado, fundamentado na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021.
III. Registra-se que a partir da aplicação da SELIC, não serão utilizados outros índices, mas apenas esse mecanismo de correção. Assim, não ocorrerá a acumulação de juros sobre juros. Mais precisamente, a SELIC será calculada sobre o valor inicial da dívida, após a devida correção monetária e inclusão dos juros moratórios aplicados durante o período anterior à vigência da EC no 113/2021.
IV. Nessa perspectiva, afasta-se a tese distrital no sentido de que a metodologia de cálculo utilizada pelo e. Juízo originário incorre em anatocismo, impondo-se a manutenção da referida decisão.
V. Agravo de instrumento desprovido.